Tribunal: TJES
Processo: 5005110-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005110-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOARES GABRIEL ROSA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005110-20.2024.8.08.0012

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECDO.: JOARES GABRIEL ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA PÚBLICA DE SANEAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM BURACO ABERTO NA VIA PÚBLICA. OBRA REALIZADA PELA REQUERIDA. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13863691. Contrarrazões
não apresentadas,
consoando CERTIDÃO id. 13863700, embora a parte recorrida tenha patrono cadastrado nos autos.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13863691), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13863690), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida no pagamento ao autor da quantia de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento que o requerido realizou obras na rua de sua residência, não tendo sinalizado corretando, vindo a cair no buraco aberto, causando-lhe ferimentos. Postula indenização por danos morais.

A requerida, em suas razões recursais, alega, em síntese, que não há ato ilícito a ser indenizado ante a ausência de nexo causal de causalidade, arguindo que não houve negligência por parte da empresa, bem como que o juízo
a quo
não enfrentou todas os argumentos lançados na peça defensiva alega ausência.

Em relação a necessidade do juízo de enfrentar todas as questões ventiladas na defesa, a jurisprudência pátria é uníssona na desnecessidade, servindo-se das teses que lhe convençam a resolver a demanda. A título de exemplo, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Importante apontar que se trata de relação jurídica de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se suas normas protetivas, conforme o art. 3º, §§ 1º e 2º, do CDC. Ressalte-se que, na espécie, ainda que eventualmente não se configure a figura clássica do consumidor final, admite-se a aplicação da teoria do consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do referido diploma legal, sempre que a parte figure na cadeia de consumo ou sofra os efeitos do vício ou do fato do produto ou serviço.

Pois bem.

A análise dos autos revela, com clareza, que o buraco existente na via pública teve origem em obra realizada pela própria requerida, não havendo negativa em contestação da realização da intervenção, admitindo expressamente que efetuou a abertura do pavimento para execução de serviços na rede de abastecimento (ID 13862726, p. 7-9). Alega, contudo, que a obra teria sido concluída no mesmo dia (
11/02/2022
), afirmativa que não se sustenta diante do conjunto probatório. Com efeito, o vídeo constante do ID 13862723 demonstra que a abertura permaneceu exposta por vários dias, situação corroborada pelos relatos dos moradores da localidade, revelando a omissão da requerida quanto à adequada recomposição da via e à sinalização do local.

Importa destacar que, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, a CESAN possui o dever legal de zelar pela segurança da coletividade, adotando as cautelas necessárias na execução de suas atividades, conforme impõe o art. 37, § 6º, da CF, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das concessionárias por danos decorrentes de atos de seus agentes. Assim, comprovado que o buraco decorreu da intervenção realizada pela requerida e sendo incontroverso que o autor nele caiu, sofrendo lesões que demandaram atendimento médico (ID 13862720, p. 4) no dia
11/01/2022
, ou seja,
no mesmo dia que a requerida alega ter realizado o serviço
, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa pública pelo evento danoso e impôs a devida reparação, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)